Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743476-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, na qual pugna pela condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente em prestação de fisioterapia domiciliar, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID 40747337). A autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença e pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID40747340). Ausente preparo no ato de interposição do apelo. Foi oportunizado o pagamento em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil1, (ID 40785455). A apelante peticiona, no prazo estipulado, aduzindo que não houve a análise quanto à concessão da gratuidade vindicada. Requer sua análise e, em caso de indeferimento, a concessão de novo prazo para recolhimento (ID41242715). A gratuidade foi indeferida expressamente e oportunizado novo prazo para recolhimento do preparo em dobro, tendo-se em vista o recolhimento de custas na origem pela autora/apelante (ID41248013). Transcorreu in albis a segunda oportunidade, sem o referido recolhimento (ID41690289). É o relatório. DECIDO. Conforme narrado, a apelante, devidamente intimada para apresentar o preparo recursal após o indeferimento expresso dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 41248013), deixa de recolher o preparo (ID 41690289). O preparo do recurso é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação cível, conforme orientação da norma do art. 1.007 do CPC2. Constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação à apelação, deve ser comprovado no ato de sua interposição sob pena de ser declarado deserto, conforme dita o art. 1.007, caput, do CPC. A normal legal é patente que deverá ser aplicada a pena de deserção se o apelante, intimado, não regularizar o preparo. Trata-se de oportunidade única. Caso não comprove justo impedimento, afasta-se, assim, a aplicação do §6o do artigo 1.007 do CPC3. Conforme inteligência do art. 932, III, c/c o art. 1.011, I4, do CPC, é autorizado ao Relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando as disposições normativas acima mencionadas, o recolhimento de custas na origem, o indeferimento do beneplácito nesta instância e a ausência do recolhimento, a aplicação da pena de deserção é medida que se impõe. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA PAGA NA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. MÍNIMO LEGAL. 1. A ausência do recolhimento do preparo da Apelação Cível no prazo fixado caracteriza a deserção, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso interposto. 2. Nas ações de imissão na posse o valor da causa corresponde ao valor pago pela aquisição da propriedade ou do direito possessório. 3. A proposição de ação de imissão na posse, em face de quem se sabia que não ocupava o imóvel, impõe a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência para o advogado da parte ré, em observância ao Princípio da Causalidade. 4. Revela-se inadmissível o pedido de redução do percentual de honorários advocatícios já fixado no patamar mínimo legal, conforme artigo 85, §2o do CPC. 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1344762, 07165054920208070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos). APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CONFIGURADA. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA CONTENDA. VEDAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena dedeserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 1.1. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja adeserçãoe consequentemente o não conhecimento do recurso. 1.2. No caso dos autos, foi concedido prazo para o réu realizar o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta e, não o tendo feito como determina a Lei Processual, necessário entender peladeserçãoe não conhecer do recurso. Precedentes. 2. Cabe à parte, em suas contrarrazões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver não conhecido e/ou não provido o recurso que contrapõe. 2.1. Mostram-se dissociadas as razões postas no bojo das contrarrazões que não guardam relação com os termos do recurso contraposto. Precedentes. 3. Pretensão dereexameda causa foge à estreita via dosembargosdeclaratórios. 4. A configuração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração impõe a condenação do embargante ao pagamento de multa. Art. 1.026, §1o, do CPC. 5. No caso, a autora embargante, ora apelante, opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, demonstrando claramente o caráterprotelatóriodosembargos, de modo que correta a sentença que fixou a multa em seu desfavor. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1638878, 07160186220198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, inciso III; 1.007, caput, § 4o; e 1.011, inciso I, todos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:21:26. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora